Tribunal: TJDFT
Processo: 0708489-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À MORADIA. PONDERAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. CABIMENTO. ADPF 828. OCUPAÇÕES ANTERIORES À PANDEMIA DE COVID-19. DESOCUPAÇÃO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória visando impedir qualquer ato demolitório nas edificações existentes no local apontado pelo agravante.
2. É notório que, por vezes, o Estado tem negligenciado seu papel acerca da proteção constitucional do direito à moradia, deixando de proporcionar oportunidade de condições dignas aos mais necessitados. Esta “omissão”, contudo, não justifica a aceitação de ocupações irregulares, construções sem alvará e em desacordo com a legislação.
3. O artigo 133 do Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n.o 6.138/98) estabelece a necessidade de intimação demolitória em casos de obra ou edificação não passível de regularização, devendo o infrator ser intimado a realizar a demolição no prazo de até 30 dias; admite, ainda, que o órgão de fiscalização, no exercício do poder de polícia, proceda à demolição imediata das obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, independentemente de prévia notificação.
4. Ante a necessidade de ponderar os valores constitucionais, o direito à moradia não pode se sobrepor ao interesse e direito de toda uma coletividade em possuir um meio ambiente equilibrado e um adequado ordenamento territorial, devendo prevalecer o princípio da proteção ambiental, nos termos do art. 225 da Constituição Federal.
5. No caso, é incontroverso que as construções dos requerentes foram erigidas em terreno público não regularizado, sem licenciamento e caracterizado pela sensibilidade ambiental, de modo que a ocupação da área pelos agravantes é totalmente irregular.
6. No exercício do poder de polícia da Administração Pública, é legítima a conduta estatal que, por intermédio de seus fiscais, procede à intimação demolitória de construções irregulares em área pública.
7. O Supremo Tribunal Federal determinou (ADPF n.o 828), em relação às ocupações anteriores à pandemia de COVID-19 – como no caso em apreço –, a suspensão das medidas administrativas ou judiciais voltadas a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, até 31/10/2022.
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Modulação aos efeitos temporais definidos pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF n.o 828.